Tribunal: TJMT
Processo: 1015598-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015598-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO
PACIENTE: ROMULO DA SILVA CONCEICAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Carlos Humberto de Oliveira Junior e Marcos Rodrigues Cardoso, em favor de Romulo Da Silva Conceição, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos n. 1005229- 68.2021.8.11.0045.
Sustentam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 17/07/2021 por ter, em tese, praticado o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no art. 157, §2o, A-I e 157, §2o, II ambos do CP, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Aduzem que o paciente é primário, tem residência fixa e bons antecedentes, além de que sua esposa está gravida e necessita de seu amparo. Ademais, sustentam que o paciente tem que pagar pensão alimentícia para seus dois filhos, um de 04 anos e outro com 02 anos de idade, ao passo que pretende arrumar um emprego assim que posto em liberdade.
Asseveram que “não há indícios de que a postulante/paciente em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica” (sic), ao passo que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, motivo pelo qual a liberdade provisória é medida que se impõe.
Invocam, ainda, o princípio da homogeneidade ao caso, alegando que o paciente é primário, confesso, de antecedentes imaculados, de modo que caso sobrevenha condenação, o resultado da dosimetria da pena certamente não passará de 08 anos, de modo que terá direito a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medida cautelar prevista no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme narra a inicial, o paciente foi autuado em flagrante delito em 17/07/2021 por ter, em tese, praticado o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no art. 157, §2o-A, I e §2o, II, ambos do CP, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Eis o conteúdo da decisão invectivada, verbis:
“(...) VI. Passo a análise da concessão de liberdade provisória ou conversão em prisão preventiva (art. 310, inciso II e III, do CPP).
VII. O delito se apresentou na modalidade dolosa e a pena privativa cominada é superior a 4 (quatro) anos, na forma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o que autoriza, se presente algum dos motivos, a decretação da prisão preventiva.
VIII. Em termos concretos, temos que na data de 16.07.2021, por volta das 22h ocorreu um roubo a mão armada junto a praça de pedágio desta Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, quando, então, a Polícia Militar empreendeu diligências para localizar os Suspeitos, sendo que logrou-se êxito em localizar o Conduzido que portava um revólver Taurus calibre .38, municiado com 6 munições e mais R$ 405,00. Registre-se, ainda, que o Flagranteado fora reconhecido pelas Vítimas como sendo um dos autores do crime, bem como reconheceu a prática delitiva na seara inquisitorial.
IX. O periculum libertatis restou demonstrado no feito, eis que verificado pressuposto autorizador da decretação da prisão preventiva, qual seja, o gravame à ordem pública. Deve-se inserir no conceito de ordem pública a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, tomando-se como vetor dessa análise não somente a gravidade do delito, mas também sua repercussão no âmbito social, convindo à medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva.
X. Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, que, vale dizer, é crime de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.
XI. Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que o Acusado, em liberdade, volte a delinquir (garantia da ordem pública), considerando, a existência de registros anteriores de boletins de ocorrência envolvendo fatos de tráfico e violência doméstica.
XII. O disposto no caderno investigativo apresenta elementos fáticos concretos da probabilidade do Acusado delinquir, de modo que o estado de liberdade deste gera perigo a garantia da ordem pública, nos ditames do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.
XIII. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos e pressupostos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e se revelando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 310, inciso II, e 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do Acusado acima identificado em prisão preventiva”. (Id. 62019492 - Págs. 62/64).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, para que se possa afirmar que a segregação provisória está lastreada em fundamentação concreta, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção.
Até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Assim, diante dos argumentos expendidos e sobretudo os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva à garantia da ordem pública e destaco que o paciente é dado a pratica de crimes - [iniciando no trafico de entorpecente, delitos com violência a pessoas - violência doméstica e roubo a mão armada - e considerando o mais que contém os autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações referidas para discussão aprofundada da matéria.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator